Tribunal: TJSP
Processo: 1011430-70.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO EM JULGADO DA VIA ADMINISTRATIVA – INDICAÇÃO REAL CONDUTOR.
Pretensão de desbloqueio do prontuário do impetrante – Alegações de pendência de trânsito em julgado de procedimento administrativo, além de sustentar o autor ter realizado indicação de real condutor no prazo legal.
Sentença de improcedência.
TRÂNSITO EM JULGADO – VIA ADMINISTRATIVA –

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO EM JULGADO DA VIA ADMINISTRATIVA – INDICAÇÃO REAL CONDUTOR.
Pretensão de desbloqueio do prontuário do impetrante – Alegações de pendência de trânsito em julgado de procedimento administrativo, além de sustentar o autor ter realizado indicação de real condutor no prazo legal.
Sentença de improcedência.
TRÂNSITO EM JULGADO – VIA ADMINISTRATIVA – Sustenta o impetrante a ausência de trânsito em julgado da via administrativa para aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir – Alegação inverídica – Informações carreadas pela autoridade impetrada que comprovam o trânsito em julgado da via administrativa anterior à aplicação da pena de cassação do direito de dirigir.
INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR – Impetrante requereu a indicação de condutor apenas quando notificado da instauração do procedimento de cassação do direito de dirigir e não quando da notificação da autuação da infração de trânsito – Ademais, requerimento não foi dirigido à autoridade autuadora, no caso, DER – Pleito dirigido ao DETRAN.
Improcedência que merece ser mantida.
Denegação da segurança mantida. Recurso não provido.